Tribunal: TJPA
Processo: 0809767-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809767-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: IRANI MESQUITA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUÍZO SINGULAR DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA E NEGOU PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NESSE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO RESTOU DEMONSTRADA VULNERABILIDADE DOS DEMANDADOS CAPAZ DE JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA COMO CUSTOS VULNERABILIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No caso de Ação Possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Art. 554, § 1º do CPC.

2.

A Defensoria Pública, agravante, não logrou êxito em comprovar qualquer espécie de vulnerabilidade por parte dos demandados, nem que o imóvel em litígio é ocupado por famílias compostas por pessoas carentes, crianças, idosos e mulheres em condição de vulnerabilidade, que seriam desalojados em razão do cumprimento da decisão agravada.

3.

Considerando que a Constituição da República, em seu art. 134, atribui à Defensoria Pública não somente a defesa dos necessitados, mas também a promoção dos direitos humanos, devido o parcial provimento do recurso, a fim de que o processo originário seja suspenso até que seja averiguada a real situação de vulnerabilidade das pessoas atingidas pela decisão recorrida e, caso seja verificada sua hipossuficiência, seja admitido o ingresso da Defensoria Pública no feito originário, na qualidade de custos vulnerabilis.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0809767-04.2019.8.14.0000 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO:

IRANI MESQUITA SOARES

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº. 0008150-26.2019.8.14.0201), proposta por Irani Mesquita Soares contra Cláudio Ferreira Brito e outros.

O Juízo Singular e deferiu pedido de reintegração de posse nos seguintes termos:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Às 132/146 dos autos foi acostada manifestação da Defensoria Pública que alega imperiosa necessidade da sua participação no presente feito, sob a alegação da intervenção institucional, que poderá ser denominada como defesa coletiva autônoma, intervenção custus plebis ou custus vulnerabilis, ou defesa do polo passivo desorganizado. Todavia, apesar do nobre esforço do órgão da Defensoria Pública de buscar uma garantia da

efetivação da justiça a todos, inclusive aos quais, de qualquer forma, possam estar em uma situação de desfavorecimento, entendo que tal intervenção não se faz necessária na presente demanda, pois, nos autos, os réus se encontravam, até a renúncia de seu procurador às fls. 161, devidamente resguardados no seu direito. Ademais, consolidando ainda mais o devido processo legal e o contraditório, a presente ação vem sendo acompanhada pelo órgão do Ministério Público, em seu papel de fiscal da lei. Por fim, e pelo exposto, não acolho o pedido de intervenção da Defensoria Pública nos presentes autos.

2. Mantenho os efeitos da liminar deferida às fls. 126/128.

3. Diante da renúncia do procurador dos réus às fls. 161, intime-se os réus, pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizarem sua representação processual ou constituindo novo advogado ou requerendo o patrocínio da Defensoria Pública.” (Id nº 2446633)

A Defensoria Pública em suas razões (Id. 2445961 - Pág. 4), requereu, em síntese, o efeito suspensivo à decisão do Juízo
a quo
que determina a desocupação da área com a reintegração de posse da Agravada, determinando-se, ainda, em sede de antecipação de tutela, com fulcro no Art. 300, do NCPC, que o Juízo “a quo” determine o recolhimento do Mandado de Desocupação Compulsória, expedido contra os requeridos dos autos principais, bem como defendendo sua participação na condição de Custus Vulnerabilis.

Coube-me o feito por regular distribuição.

Em decisão contida no ID nº 2594808 foi concedido o efeito suspensivo.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 2716443).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de novembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Verifico desde logo, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, estando a matéria tratada inserida no rol do art. 1.015 do NCPC, razão pela qual passo a apreciá-los.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de ingresso da Defensoria Pública no feito originário na qualidade de custos vulnerabilis, por entender o Juízo a quo que tal intervenção seria desnecessária, pois os demandados estavam representados por advogado particular e o processo vinha sendo acompanhado pelo Ministério Público, em seu papel de fiscal da ordem jurídica. Diante disso, o magistrado de primeiro grau manteve os efeitos da liminar anteriormente deferida.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe importante inovação no que tange a proteção de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, ao exigir a intimação da Defensoria Pública em ações possessórias em que figurem no polo passivo grande número de pessoas, de forma a garantir que seus direitos sejam respeitados. Trata-se de intervenção da Defensoria Pública que vem sendo chamada de custus vulnerabilis, com previsão no artigo 554, §1º do CPC, abaixo transcrito:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º
No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública
.

Inegável que tal inovação demonstra um olhar mais acurado em relação a pessoas em situação de hipossuficiência econômica, considerando que as ações possessórias, em regra, envolvem o direito constitucional à moradia. Desta forma, a meu ver, se torna imprescindível a participação da Defensoria Pública em casos envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade.

Como bem ressalta a Douta Procuradoria do Ministério Público, a previsão contida no supratranscrito art. 554, §1º, do CPC configura típico caso em que a atuação da Defensoria Pública se justifica na qualidade de
custos vulnerabilis
, dado o caráter coletivo do litígio, sobre posse de imóvel, havendo grande número de pessoas no polo passivo, deve o magistrado determinar a ampla publicidade do processo e dos prazos processuais respectivos, por meio da citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais.

Todavia, compulsando os autos do processo que ora se analisa, é possível observar que o feito originário (Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar – processo nº 0008150-26.2016.8.14.0201) foi proposto por Irani Mesquita Soares, ora agravada, em face de Cláudio Ferreira Brito e outras 10 (dez) pessoas. Diferentemente do previsto no art. 554, §1º, CPC, não se trata de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas.

Comungo com o parecer do parquet, tendo em vista que a Defensoria Pública, ora agravante, não logrou êxito em comprovar qualquer espécie de vulnerabilidade por parte dos demandados, nem que o imóvel em litígio é ocupado por famílias compostas por pessoas carentes, crianças, idosos e mulheres em condição de vulnerabilidade, que seriam desalojados em razão do cumprimento da decisão agravada.

Assim, no presente momento processual, no qual a cognição ainda é perfunctória, comungo com o parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, não vislumbro nos autos elementos caracterizadores da imperiosa atuação da Defensoria Pública no feito originário na qualidade de
custos vulnerabilis, entretanto como bem ressaltado pelo Parquet a Defensoria Publica tem incumbência constitucional de promoção dos direitos humanos de forma que se faz prudente a suspensão do processo originários até que seja efetivada a averiguação da vulnerabilidade das pessoas atingidas pela decisão recorrida.

Pelo exposto, mais o que consta dos autos, aliado ao parecer Ministerial, considerando que a Constituição da República, em seu art. 134, atribui à Defensoria Pública não somente a defesa dos necessitados, mas também a promoção dos direitos humanos, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento, a fim de que o processo originário seja suspenso até que seja averiguada a real situação de vulnerabilidade das pessoas atingidas pela decisão recorrida e, caso seja verificada sua hipossuficiência, seja admitido o ingresso da Defensoria Pública no feito originário, na qualidade de custos vulnerabilis.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/12/2020